Tribunal: TJBA
Processo: 8001740-65.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001740-65.2024.8.05.9000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

AGRAVADO: CLARICE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s):ISAQUE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. ENVIO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM RESULTADO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de

Agravo de Instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão proferida, que indeferiu o pedido liminar de apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, sob o fundamento de invalidade da notificação extrajudicial, devolvida pelos Correios com a informação de “endereço inexistente”. 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a constituição em mora do devedor fiduciário, para fins de concessão da liminar de busca e apreensão, quando a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, porém, não foi entregue por se
tratar de “endereço inexistente”
.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1132), estabeleceu que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento pelo devedor ou terceiros. 4. Constatado que o banco agravante encaminhou a notificação ao endereço constante no contrato e que a devolução se deu por “endereço inexistente”, a falha na entrega não pode ser imputada ao credor, sendo ônus do devedor manter seus dados atualizados junto à instituição financeira, conforme princípio da boa-fé objetiva. Tendo sido comprovada a constituição em mora do devedor,
impõe-se a reforma da decisão para conceder a liminar de busca e apreensão. 5. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento
n.º
8001740-65.2024.8.05.9000
, sendo A
grav
ante
BANCO J. SAFRA S.A

e A
grav
ad
a

CLARICE PEREIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07